Tribunal: TJMT
Processo: 1030524-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030524-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (AGRAVANTE), ANDRESSA CALINE INACIO NATALINO CAMPOS - CPF: 001.165.571-25 (AGRAVANTE), ESPACO DA CRIANCA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA - CNPJ: 17.138.012/0001-80 (AGRAVADO), NAYARA DE ARAUJO BRAZIL BARBOSA - CPF: 024.865.351-28 (AGRAVADO), LYSSA GONCALVES COSTA - CPF: 022.423.141-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030524-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS e outra

AGRAVADAS: ESPAÇO DA CRIANÇA BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA e outra

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATOS, DOCUMENTOS E MENSAGENS JUNTADOS PELO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial referente à cobrança de mensalidades escolares, em que os agravantes alegam ausência de prova da prestação dos serviços, pleiteando ainda a exclusão de determinadas rubricas e a limitação do valor da constrição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de comprovantes de pagamento e a alegada falta de prestação de serviços inviabilizam a exigibilidade do título; (ii) estabelecer se matérias que demandam dilação probatória podem ser analisadas na via da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. Consta dos autos contrato assinado pelas partes, acompanhado de mensagens, fotografias e outros documentos que demonstram a prestação dos serviços educacionais durante todo o período letivo de 2023.
4. A ausência de recibos de pagamento corrobora a exigibilidade da dívida.
5. A exceção de pré-executividade tem cabimento restrito a matérias de ordem pública e que dispensem dilação probatória, o que não ocorre no caso, cabendo aos devedores suscitar eventual discussão nos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para impugnação de matérias que dependam de dilação probatória, como a alegação de ausência de prestação de serviços. 2. Comprovada a existência de contrato escrito e demais documentos que atestam a prestação dos serviços, é legítima a exigibilidade do crédito educacional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 803, I, e 917, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR (Tema 576); TJMT, AgInt no AREsp 740.271/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030524-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS e outra

AGRAVADAS: ESPAÇO DA CRIANÇA BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA e outra

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS e outra
, em desfavor de
ESPAÇO DA CRIANÇA BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA. e outra
, contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1033671-51.2024.8.11.0041, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos ora Agravantes.

Os Agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, para suspender a exigibilidade da cobrança das mensalidades escolares do exercício de 2023, por ausência de prova da prestação dos serviços.

No mais, postulam pela exclusão das bases do exercício de 2022 das rubricas de materiais/papelaria/apostilas/agenda/ballet, e, ainda, que eventual constrição, se inevitável, seja limitada a R$ 1.098,26 (referente ao ano de 2022), sujeitos apenas à atualização contratual, até o julgamento do mérito.

Preparo recolhido, consoante ID. 313025373.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 313057895.

Contrarrazões, ID. 315372581, pelo desprovimento do Recurso e condenação dos Agravantes às penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1033671-51.2024.8.11.0041, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos ora Agravantes.

Os Agravantes requerem a suspensão da exigibilidade da cobrança das mensalidades escolares do exercício de 2023, por ausência de prova da prestação dos serviços.

No mais, postulam pela exclusão das bases do exercício de 2022 das rubricas de materiais/papelaria/apostilas/agenda/ballet, e, ainda, que eventual constrição, se inevitável, seja limitada a R$ 1.098,26 (referente ao ano de 2022), sujeitos apenas à atualização contratual.

O Agravo não comporta provimento.

Isso porque, consta dos autos cópia dos contratos de prestação de serviços escolares, assinados pelo primeiro Agravante e por duas testemunhas, além de conversas por aplicativo, fotografias e outros documentos que configuram meios de prova – não contrapostos – da prestação dos serviços educacionais durante todo o ano letivo de 2023, incluindo o mês de dezembro/2023.

Ademais, não foi juntado pelos Recorrentes qualquer recibo de pagamento de mensalidades, de modo a corroborar com suas alegações.

Por outro lado, importante ressaltar que a
exceção
de
pré
-
executividade
tem cabimento restrito às matérias de ordem pública que dispensem dilação probatória, o que não se dá no caso em análise.

A discussão sobre eventual insuficiência documental ou necessidade de outras
provas
deve ser suscitada nos embargos à execução.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. SUFICIÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE DE EXTRATO BANCÁRIO EM TODAS AS HIPÓTESES. VIA INADEQUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DESTAQUE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, nos autos de execução de título extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário. A agravante alegou ausência de liquidez do título por falta de extrato da conta corrente vinculada, tendo em vista a forma de pagamento pactuada por débito automático. A decisão rejeitou a objeção por entender suficiente a planilha de cálculo apresentada pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a interpretação literal do art. 28 da Lei nº 10.931/2004 é adequada para aferição da liquidez da Cédula de Crédito Bancário; (ii) estabelecer se a ausência dos extratos bancários, diante da pactuação de débito em conta, compromete a liquidez do título; (iii) determinar se a execução é nula por ausência de título líquido e exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 10.931/2004 admite alternativas para a demonstração da liquidez da Cédula de Crédito Bancário, sendo suficiente a planilha de cálculo quando esta evidenciar com clareza a evolução da dívida e os encargos aplicados.

A ausência de extrato da conta corrente, mesmo em contratos com pagamento via débito automático, não implica necessariamente na iliquidez do título, desde que a planilha apresentada atenda aos requisitos legais.

A exceção de pré-executividade tem cabimento restrito a matérias de ordem pública que dispensem dilação probatória. A discussão sobre eventual insuficiência documental ou necessidade de prova técnica contábil deve ser suscitada nos embargos à execução.

Não havendo discussão sobre tutela provisória de urgência ou evidência, é incabível o pedido de destaque para sustentação oral, nos termos do art. 937 do CPC, do Regimento Interno do TJMT e da Resolução TJMT/OE n. 08/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Pedido de destaque indeferido.

Tese de julgamento: A planilha de cálculo é documento hábil para demonstrar a liquidez da Cédula de Crédito Bancário, conforme o art. 28 da Lei nº 10.931/2004. A ausência de extratos bancários não compromete a exequibilidade do título, desde que a planilha contenha dados suficientes e claros. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discussão que demande dilação probatória. O pedido de destaque é incabível em agravo de instrumento que não verse sobre tutela provisória, nos termos do CPC, do Regimento Interno do TJMT e da Resolução TJMT/OE n. 08/2025.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 803, I e 937; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 2º, I e II; Resolução TJMT/OE n. 08/2025, art. 11, II; RITJMT, art. 93, § 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR (Tema 576); TJMT, 1003023-05.2024.8.11.0004, 0004184-90.2018.8.11.0032, 1013976-06.2025.8.11.0000

(N.U 1025886-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025) – destaquei.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ E SUB-ROGAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. INADEQUAÇÃO DA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial ajuizada pela Cooperativa de Crédito, referente à Cédula de Crédito Bancário no valor original de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), vencida antecipadamente por inadimplemento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de extratos bancários comprobatórios da liberação e evolução da dívida retira a liquidez da Cédula de Crédito Bancário; (ii) estabelecer se a alegada sub-rogação parcial do crédito, em razão de garantia do SEBRAE/FAMPE, limita a legitimidade ativa da Exequente e o valor exequendo.

III. Razões de decidir

3. A exigência de extratos prevista no art. 28, § 2º, II, da Lei 10.931/2004 aplica-se apenas às hipóteses de CCB vinculada a contrato de abertura de crédito em conta corrente, sendo suficiente, nos demais casos, a apresentação de planilha clara e precisa de cálculo, como ocorreu.

4. A memória de cálculo apresentada, contendo discriminação de parcelas vencidas e vincendas, juros remuneratórios e moratórios, multa e total, atende ao requisito de liquidez do título executivo.

5. A alegação de sub-rogação parcial do crédito pelo SEBRAE/FAMPE carece de prova documental, não desincumbindo o devedor do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (art. 373, II, CPC).

6. A exceção de pré-executividade exige que a matéria seja de ordem pública e não demande dilação probatória, o que não se verifica quando é necessária a análise de conteúdo de cálculos ou a comprovação de pagamento por terceiro.

7. Questões relativas ao conteúdo da dívida e à sub-rogação parcial não admitidas na via estreita da pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de planilha de cálculo clara e precisa supre a exigência legal de demonstração da liquidez da Cédula de Crédito Bancário, salvo hipóteses específicas que demandem extratos bancários. 2. A alegação de sub-rogação parcial do crédito depende de prova documental do pagamento, não sendo passível de exame em exceção de pré-executividade. 3. A exceção de pré-executividade é inadimitida quando a solução da controvérsia exige dilação probatória.”

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.931/2004, art. 28, § 2º, I e II; CPC, arts. 373, II, e 917, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 740.271/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.229.134/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 13.05.2024.

(N.U 1018631-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) – destaquei

Em razão disso, deve-se manter a decisão recorrida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e
advirto
aos Agravantes que o manejo de incidentes protelatórios ensejará na aplicação de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025